Tribunal: TJDFT
Processo: 0007072-32.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.

I. Em se tratando de processo eletrônico, a habilitação do advogado mediante petição e juntada de procuração propicia acesso irrestrito aos autos e assim deve ser usada como parâmetro para a contagem de prazos processuais.

II. Se o agravo interno não é manifestamente improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo Interno desprovido.